Tribunal: STF
Processo: HC 182995
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Elienai Nogueira da Silva, advogado, em benefício de Naira Fernanda Dias, Linston José da Silva Fontes e Mayron Douglas da Costa Medeiros, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 567.418 e “conced[ida] a ordem de ofício para determinar que o pleito de prisão domiciliar da paciente seja examinado pelo juízo de primeiro grau”.
O caso
    2. Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante, em 20.1.2020, convertidas as prisões em preventivas, pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo sido apreendidos 502 gramas de crack.
    3. Contra essa decisão a defesa impetrou, em benefício de Naira Fernanda Dias, o Habeas Corpus n. 1400760-56.2020.8.12.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que conheceu parcialmente a impetração e, nessa parte, denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – NÃO APRESENTADO PERANTE O JUÍZO SINGULAR– ANÁLISE QUE CARACTERIZARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – MÉRITO - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. I - Não tendo sido apresentado o pedido de prisão domiciliar ao juízo singular, a análise do ponto por este Tribunal de Justiça caracterizaria indevida supressão de instância. Acolhida a preliminar de parcial conhecimento do writ suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça. II - Para decretar a prisão preventiva mister se faz a presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. No caso, estão presentes os pressupostos da segregação cautelar, sendo necessária para salvaguardar a ordem pública considerando a gravidade concreta da conduta da paciente que, supostamente, associada com outras duas pessoas, efetuaria o transporte de 502g se substância análoga a ‘crack’ para o Estado de São Paulo, além de não possuir vínculos com o distrito da culpa, o que acaba por endossar a pertinência da medida para assegurar a aplicação da lei penal. II - Condições subjetivas favoráveis à paciente não impedem o decreto de prisão cautelar caso preenchidos outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva, autorizadores da medida. III - Com o parecer, preliminar da Procuradoria-Geral de Justiça acolhida, conhecendo-se em parte o writ; no mérito, ordem denegada”.
    4. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 567.418, indeferido liminarmente pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça.
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.
    Relata que “os pacientes foram presos em suposto flagrante no dia 20 de janeiro do corrente ano, pois no veículo em que estavam pois havia pegado carona, fora localizada a quantia de aproximadamente meio quilo de droga vulgarmente conhecida como crack, debaixo do banco do paciente Mayron Douglas, o qual prontamente assumiu a si a posse e propriedade do entorpecente, para a surpresa dos outros dois ocupantes que nada sabiam dos fatos”. 
    Assinala que “Mayron já respondeu a processos por uso de drogas, e ainda faz uso conforme relatou em seu depoimento, de maconha e crack, a droga adquirida era para seu consumo”.
    Assevera que, no “Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, a ordem fora denegada duas vezes, a primeira da acusada Naira pois segundo o acordão, estariam presentes os pressupostos da segregação cautelar pois a ré havia sido flagrada junto com outras duas pessoas transportando considerável quantia de drogas, 500 gramas, mesmo desde o primeiro instante deixando a ré bem clara que não sabia do ocorrido, o que provará no decorrer da instrução, além disso, salientou o Douto Desembargador que as condições favoráveis não impediria o decreto da segregação cautelar, por fim ressaltou que a análise da prisão domiciliar caberia primeiramente ao juízo de primeira instância, para evitar a supressão de instância. A ré através de sua defesa solicitou revogação da prisão preventiva ao juízo de primeiro grau, pugnando alternativamente pela decretação de outras medidas diversas da prisão e em último caso a decretação da prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo juízo a quo, com a justificativa de que as hipóteses ensejadoras a decretação da prisão, se mantinham inalteráveis” (sic).
    Sustenta que, “neste intervalo, surge com muita força a pandemia mundial causada pelo COVID-19, vírus altamente contagiante, o que determina a suspensão de diversos serviços mundo a fora, afetando diretamente o judiciário, bem como os presídios, locais em que existem grande aglomeração de pessoas. Por esse motivo, está sendo recomendada a prisão domiciliar, bem como liberdade de presos que não cometeram delitos com violência ou grave ameaça, o caso dos réus, além disso seus antecedentes lhes são plenamente favoráveis”.
    Alega ausência dos requisitos para a prisão preventiva, fundamentação genérica e abstrata do decreto prisional e que os pacientes teriam condições subjetivas favoráveis à concessão de liberdade provisória. 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Ante todo o exposto, pela ausência de motivação, art. 93 inciso IX, da CF/88; requer o impetrante a reforma da r. decisão ‘proferida pela Câmara Criminal’ (TJMS), bem como da liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça, se faça prevalente o presente “writ”, bem como a concessão LIMINAR da ordem, denegada pelo TJMS e pelo STJ, para que seja relaxada a prisão dos pacientes, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor destes. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar. Caso não seja este o entendimento deste Corte Superior, requer-se a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, ante à ausência dos requisitos necessários à manutenção das prisões cautelares. Requer, ainda, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a ultima ratio da Lei 12.403/ 2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna. Por fim, caso nenhum dos pedidos seja acolhido, baseando-se nas recentes decisões do STF, pelo motivo da Pandemia Global Covid-19, requer a imediata expedição dos alvarás de soltura dos pacientes, ou no mínimo da paciente Naira Fernanda, uma vez que estão em local fechado e com grande aglomeração de presos, local ideal para proliferação do contagio, e os réus preenchem os requisitos exigidos pela ordem do STF. No mérito, requer que seja julgado PROCEDENTE o presente writ. Requer-se, por derradeiro, quando do julgamento do presente writ pela Douta Turma Julgadora, caso já haja sentença condenatória proferida pela autoridade coatora e sendo mantido encarcerado os pacientes, seja a eles concedidos o direito de apelar em liberdade, pelos idênticos motivos expostos na presente impetração” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. No Habeas Corpus n. 567.418, no Superior Tribunal de Justiça, o impetrante apontou como ato coator decisão proferida no Habeas Corpus n. 1400760-56.2020.8.12.0000, julgado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em 3.3.2020.
    É de se realçar, como anotado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que o Habeas Corpus n. 1400760-56.2020.8.12.0000, julgado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, foi impetrado apenas em favor da paciente Naira Fernanda Dias, “não tendo sido objeto de debate (...) em relação aos pacientes Linston José da Silva Fontes e Mayron Douglas da Costa Medeiros”. 
    Por isso o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 567.418, embora tenha determinado, de ofício, que “o pleito de prisão domiciliar da paciente Naira Fernanda Dias fosse examinado pelo juízo de primeiro grau”.
    Em cumprimento à determinação do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no Habeas Corpus n. 567.418, o juízo da Segunda Vara Criminal de Três Lagoas/MS, em 20.3.2020, reavaliou a possibilidade de revogação da prisão preventiva dos pacientes ou substituição por outras medidas cautelares, porém concluiu pela manutenção da custódia prisional. Essa decisão também não foi objeto de exame no Tribunal de origem nem no Superior Tribunal de Justiça. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando as instâncias antecedentes não tenham cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Assim também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Apesar de ausentes as condições processuais, sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício, examino elementos dos autos nos quais se tem que os pacientes foram presos em flagrante, convertida a prisão em preventiva, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    9. Ao decidir sobre o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, em 28.3.2020, o juízo da Segunda Vara Criminal de Três Lagoas/MS afirmou:
    “No concernente à prisão preventiva, não se verifica alteração no quadro fático que determinou a medida, tampouco o alegado excesso de prazo. 
    Os acusados foram presos em flagrante em 20.01.20 e a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03.03.20 restou frustrada porque foi acolhido pelo TJMS o argumento de que o advogado constituído em 21.01.20 não dispôs de tempo hábil para elaboração da defesa. 
    Nada indica que o julgamento do feito será obstado pela ausência de apresentação do laudo pericial do aparelho celular apreendido ou a projeção de que o exame levará 317 dias para conclusão seja fiel à realidade, e tais possibilidades ape nas serão avaliadas após o início da instrução. 
    No concernente aos ‘riscos gerados pelo Covid-19’, não há sinais de que a manutenção da prisão implica maior exposição dos acusados a contaminação ou de que eles pertençam a grupos com maior perigo de complicações diante de eventual contágio. 
    Diante de tais ressalvas, como permanecem inalterados os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, indefiro o pedido de revogação da medida . 
    2. As alegações de que os acusados Naira e Linston não tinham conhecimento sobre o transporte do entorpecente por Mayron deverão ser comprovadas durante a instrução e não são suficientes para ensejar a absolvição sumária deles. Por inexistirem circunstâncias a ensejar a absolvição sumária dos acusados (art. 397, I a IV do CPP), se revela necessária a instrução do feito para aferir a veracidade dos fatos deduzidos em juízo”. 
    Quanto à paciente Naira Fernanda Dias, o juízo processante havia salientado em decisão lavrada em 28.2.2020:
    “Naira Fernanda Dias postulou a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão e juntou documentos (fls. 79/80). 
    O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido (fls. 92/93). 
    A revogação da prisão preventiva somente é possível se houver modificação dos motivos que a ensejaram, não verificado na espécie. 
    A requerente alegou que não foram caracterizadas as hipóteses que autorizam a manutenção da custódia cautelar porque ostenta condições pessoais favoráveis e a liberdade dela não põe em risco a garantia da ordem pública. 
    A simples alegação de a requerente possuir bons antecedentes e residência fixa não permitiria a conclusão de que ela não deve ficar presa preventivamente. Nesse sentido, o STJ já decidiu que ‘eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’ (RHC 106.927 / MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26.02.19). 
    O fumus commissi delicti diz respeito à prova da materialidade delitiva e aos indícios suficientes de autoria (art. 312 do CPP). 
    O periculum libertatis concerne às causas que ensejam tal custódia: garantia da ordem pública e da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. 
    Na decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 34/38) restaram assentados a prova da existência dos fatos (materialidade) e indícios suficientes de autoria, os quais recaem também sobre a pessoa da requerente. 
    Conforme destacou a aludida decisão, a versão dada pela autuada no momento da prisão é duvidosa e não afasta a gravidade em concreto da conduta dela e demais flagrados, surpreendidos ao transportar 500g de crack entre diferentes Estados. As alegações constantes na petição de fls. 70/78 são insuficientes para afastar os motivos autorizadores da decretação da prisão preventiva e demonstrar que a substituição da prisão cautelar por medidas alternativas seriam suficientes para garantia da ordem pública. Não é outro o entendimento do STJ: (…)
    Registre que a audiência de instrução foi designada para o dia 03.03.20, às 17h. 
    Como permanecem inalterados os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, indefiro o pedido de revogação da custódia cautelar e mantenho a segregação cautelar de Naira Fernanda Dias, por ser imprescindível à garantia da ordem pública”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia.
    A constrição da liberdade dos pacientes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade dos agentes, evidenciada pelas circunstâncias do delito, em especial pela grande quantidade e natureza da droga apreendida (crack), de alto poder lesivo, ser motivo idôneo para a custódia cautelar, não se cogitando de aplicação de medida cautelar diversa. Assim, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização da periculosidade” (HC n. 175.473, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020). 
     “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (...) PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO – QUANTIDADE – FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, consideradas a integração a organização criminosa voltada ao tráfico e a apreensão de porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, viável a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas” (HC n. 178.858, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Habeas corpus denegado” (HC n. 140.904, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.5.2017). 
     “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC n. 135.418, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.9.2016). 
     “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. Precedente. II – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, revelada pelas graves circunstâncias do crime. A corte estadual destacou, em seu decisum, a expressiva quantidade de droga apreendida (87,90 gramas de cocaína e 44,10 gramas de maconha). III – Ordem denegada” (HC n. 135.393, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2016). 
    11. Quanto à situação prisional dos pacientes em razão da crise pela doença causada pelo vírus Covid-19, registre-se que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida em 17.3.2020 na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    12. Na espécie, quanto aos alegados riscos decorrentes da doença causada pelo coronavírus Covid-19, o juízo de origem, ao examinar a situação prisional dos pacientes, considerou o conjunto probatório para concluir demonstrada a necessidade da prisão preventiva e inviabilidade de substituição por outras medidas cautelares, tendo assinalado que “não há sinais de que a manutenção da prisão implica maior exposição dos acusados a contaminação ou de que eles pertençam a grupos com maior perigo de complicações diante de eventual contágio”.
    Para acolher a tese defendida pelo impetrante, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, inviável na estreita via do habeas corpus. 
    Este Supremo Tribunal assentou que o “habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001). Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra o patrimônio em diversos estados. 
    2. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a alegação de excesso de prazo da segregação cautelar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 
    3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 151.206-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.6.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 
    1. As alegações de ausência de indícios da autoria delitiva e de inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foram apreciadas pelo Tribunal Estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame das matérias por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    3. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Precedentes. Hipótese em que não ficou demonstrada desídia ou injustificado prolongamento na prestação jurisdicional. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.513-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora